Tribunal: TJES
Processo: 0014056-45.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014056-45.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE JUMETI NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Após detida análise dos autos, verifico
u-se
que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo.

2.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

3. D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
Precedente do STJ.

4. A
grande quantidade de drogas
apreendida
(quase 240 gramas)
é incompatível com consumo pessoal, ainda que dividido por duas pessoas, pois seria suficiente para
preparar mais de 200 (duzentos) cigarros
de maconha
. Ademais, o réu afirmou que estaria desempregado, assim, não é razoável que o mesmo possuísse a quantia necessária para comprar a droga.

5. E
xistindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria quanto a
porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

6
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014056-45.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE JUMETI NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONEY DA SILVA FIGUEIRA - ES18381-A

VOTO

go
33,
caput,
c/c art. 40, inc.
I
V
da Lei
nº
11.343/06), à pena de 0
1
(
um
) ano, 11 (onze) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
e
194
(
cento e noventa e quatro
) dias-multa
,
em regime inicial aberto
.

N
arra a denúncia

que,
em 22 de novembro de 2019, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado transportando, na companhia de um adolescente, 3 (três) tabletes de maconha
.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
(fl. 1
9
do IP em anexo)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo
(fl.
06
da ação penal
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Os militares c
onfirmaram
que tentaram abordá-los, pois em atitude suspeita, mas fugiram. Ao serem alcançados, l
ocaliza
ram
as drogas na mochila d
o menor, que estava junto com
o acusado
na motocicleta. Os abordados teriam alegado que se deslocaram de Atílio Vivacqua
à Cachoeiro
,
para comprar drogas para consumo pessoal.
P
orém, os policiais
ressaltaram não ser comum encontrar usuários com quantidade de drogas tão grande,
sendo característica da traficância
.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

S
enão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Ressalto que

a grande quantidade de drogas
apreendida
(quase 240 gramas)
é incompatível com consumo pessoal, ainda que dividido por duas pessoas, pois seria suficiente para
preparar mais de 200 (duzentos) cigarros
de maconha
.

Ademais, o réu afirmou que estaria desempregado, assim, não é razoável que o mesmo possuísse a quantia necessária para comprar
tal quantidade de
droga.

Assim,
a versão do réu quanto a ser mero usuário encontra-se isolada nos autos.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, quanto a
porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

No que concerne ao afastamento do tráfico privilegiado,
ressalto que
não desconheço o posicionamento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(Tema n. 1.139 - Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, negritei e grifei).

Todavia, verifico que
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas,
quais sejam:

I)
o réu,
menos de dois meses antes dos fatos narrados nestes autos, foi preso em flagrante pelos crimes de
tráfico
de drogas
e associação,
respondendo pela Ação Penal nº
0000190-36.2021.8.08.0031,
associado a seu padrasto Valdeci Neves de Andrade;

II)
as drogas foram apreendidas em uma residência que era investigada por tráfico de drogas, tendo sido expedido Mandado de Busca e Apreensão;

III)
apree
ndida
relevante quantidade
e variedade de entorpecentes
(3,6g de crack e 8,3g de maconha)
,
além d
e quantia em dinheiro
(R$2116,00)
,
uma
arma e diversas munições;

Ne
sse sentido,
cito precedente da
Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes
e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas,
nem integre organização criminosa.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso.